Tribunal: TJES
Processo: 5010052-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010052-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226, DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA O ATO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é incompatível com os limites estreitos do habeas corpus.

2. A Norma descrita no artigo 226, do Código de Processo Penal, é de conteúdo meramente informativo, valendo dizer que não tem o condão de anular o processo, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, haja vista a suposta prática de crime de roubo, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

4. Demonstrada a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.

6. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010052-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - ES28588

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO FEITOSA FERREIRA DE ARAÚJO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso formal (art. 70, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES.

Aduz o impetrante, inicialmente, a negativa de autoria, ao argumento de que o paciente não participou da ação delituosa, porquanto estaria em local diverso no momento dos fatos.

Sustenta quer o reconhecimento realizado em face do paciente não respeitou o procedimento inserto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Pontua a carência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como das decisões que mantiveram a segregação cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo o magistrado singular fundamentado na gravidade abstrata do delito.

Afirma que, ao presente caso, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destaca que o paciente possui residência fixa, o que demonstraria a desnecessidade da segregação cautelar.

Invoca o princípio da presunção da inocência.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de alguma das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do mesmo diploma Legal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 06 de março de 2023, na Rua João Bento Silvares, bairro Centro, naquele município de São Mateus/ES, o paciente, em concurso com um adolescente, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, manteve a vítima do assalto em seu poder, restringindo sua liberdade, e subtraiu para si, o veículo e os dois cordões pertencentes a ela.

Quanto a
invocada ilegalidade do reconhecimento
a que alude o artigo 226, do Código de Processo Penal
, ressalto que tal questão diz respeito à análise da prova da autoria delitiva, a qual é relativa ao cerne da lide penal e, portanto, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites mandamentais.

A todo efeito, cumpre destacar que o inquérito policial constitui peça meramente informativa, à qual não está adstrito nem o Ministério Público, nem o Juiz.

Aliás, a jurisprudência, há muito, ameniza o rigorismo do artigo 226, do Código de Processo Penal, entendendo que, eventual descumprimento de suas formalidades, não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento pessoal e/ou fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

Quanto a discussão acerca a negativa de autoria/participação delitiva,
é cediço que eventual análise de tal pleito confunde-se com o mérito da ação penal, pois sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático probatória, alheio à via estreita do
habeas corpus.

Em relação a custódia cautelar,
assim como o juízo
a quo
, entendo que a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva.

Por certo, o concurso de pessoas, inclusive com envolvimento de adolescente, a restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo, demonstram a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, e constitui fundamentação idônea para segregar cautelarmente o acusado.

E não há que se falar em inidoneidade de fundamentação, pois a jurisprudência do STJ considera a gravidade concreta dos crimes como fundamento apto a amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Cito precedente:
STJ,
RHC 119.549/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020.

Quanto
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do C
PP
, entendo que não são adequadas para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta e real dos delitos supostamente praticados.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Quanto ao
princípio
constitucional
da presunção de inocência
, inviável se falar em sua afronta, considerando que não há nenhuma incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da medida cautelar ora fustigada.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.